Tribunal: TJES
Processo: 5000528-86.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000528-86.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGIANE GAVA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DE PROFESSOR.

AUTORA EM EXERCÍCIO DE CARGO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL. PISO SALARIAL NACIONAL DEVIDO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA QUE DESEMPENHEM ATIVIDADE DE DOCÊNCIA OU DE SUPORTE PEDAGÓGICO À DOCÊNCIA. ARTIGO 2º DA LEI FEDERAL 11.738/2008. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°: 5000528-86.2024.8.08.0008

Recorrente: REGIANE GAVA DE OLIVEIRA

Recorrido: MUNICÍPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, aduzindo que, para ter direito ao piso remuneratório nacional da educação, torna-se imprescindível o exercício de atividades de docência ou de suporte pedagógico à docência
,
nos termos do artigo 2º da Lei Federal 11.738/2008, o que não é caso da recorrente, que ocupa cargo público de apoio técnico operacional, estando vinculada à Secretaria de Educação.

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
que o piso salarial nacional é devido aos profissionais do magistério e não aos professores, e, de acordo com a legislação vigente, o cargo ocupado pela recorrente integra a educação básica;
b)
que o inciso II do § 1º do art. 26 da Lei nº 14.113/2020 ampliou o rol dos profissionais da educação básica, incluindo os profissionais de funções de apoio técnico;
c)
q
ue a legislação municipal (art. 8º, inc. II, da Lei Complementar Municipal nº

014/2009) inseriu o cargo da recorrente dentre aqueles que exercem a educação em âmbito municipal;
d)
a reforma da sentença, com a procedência de seu pleito inicial.

Em suas contrarrazões, o ente municipal recorrido pugna pela manutenção da sentença de improcedência, ressaltando que:
a)
o artigo 2º da Lei Federal 11.738/2008 estabelece que o piso salarial nacional é devido aos profissionais do magistério público da educação básica que desempenham atividades de
docência ou de suporte pedagógico à docência, sendo que a recorrente
ocupa um cargo de
Apoio Técnico Operacional
, cujas atribuições não incluem o desempenho de tais atividades, sendo meramente
suporte operacional;
b)
que a pretensão da recorrente equivaleria ao
reenquadramento funcional
para cargo diverso daquele para o qual foi concursada, o que configura afronta ao princípio do concurso público e à Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal;
c)
que a Lei nº 14.113/2020, que regulamenta o FUNDEB
, não trata da aplicação do piso salarial do magistério a esses profissionais, tampouco altera os requisitos previstos na Lei nº 11.738/2008
.

Ao analisar os autos, verifico que a recorrente alega ser servidora pública efetiva, exercendo o cargo público de
apoio técnico operacional, estando vinculada à Secretaria de Educação
,
sendo que
,
no ano de 2008, foi sancionada a Lei nº 11.738, que instituiu o piso salarial para profissionais do magistério. Contudo, a sua remuneração estava sendo paga abaixo do valor fixado, razão pela qual pleiteia pelo pagamento das diferenças salariais entre a sua remuneração e o piso salarial nos anos de 2020 a 2024, bem como os efeitos reflexos sobre 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional.

Entrementes, em que pesem as considerações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei nº 9099/95 (com aplicação subsidiária aos feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/2009) e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

De fato, é sabido que a Lei Federal nº 11.738/2008 assegura aos professores da educação básica municipal piso salarial (vencimento base) não inferior ao piso salarial nacional, sendo que, em caso de jornadas inferiores a 40 horas semanais, os vencimentos serão, no mínimo, proporcionais ao piso. Vejamos:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

Ressalto, ainda, que a constitucionalidade do § 1º, do 2º, da Lei Federal nº 11.738/2008 já foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.
(ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83).

Contudo, de acordo com o disposto no §2º do art. 2º da supracitada Lei Federal nº 11.738/2008
“por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se
aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência
, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional”
(negritei).

Assim, a recorrente, apesar de exercer cargo público vinculado à Secretaria de Educação, ocupa o cargo de
apoio técnico operacional, cujas atribuições não incluem o desempenho de atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência para fins de enquadramento no art. 2º, § 2º, da Lei
Federal nº 11.738/2008.

Ademais, consoante acertadamente asseverado pelo ente municipal recorrido em suas contrarrazões,
a Lei nº 14.113/2020 (que regulamenta o FUNDEB
),
não trata da aplicação do piso salarial do magistério a esses profissionais, tampouco altera os requisitos previstos na Lei nº 11.738/2008, motivo pelo qual a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
REGIANE GAVA DE OLIVEIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença de 1º grau, inclusive
pelos seus próprios fundamentos (artigo 46 da lei nº 9099/95, com aplicação subsidiária aos feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/2009).

N
a forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferido.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)